Tribunal: CARF
Processo: 11080.723075/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723075/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS BONATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
TEMPESTIVIDADE.
INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação
de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a
apresentação do documento até o início da ação fiscal. A apresentação de
Laudo Técnico não exime a necessidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental até o início da ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Rejeita-se o arbitramento do VTN com base no valor médio extraído do SIPT,
obtido com base nos valores informados nas DITR do exercício, uma vez que
não leva em conta a aptidão agrícola do imóvel e por isso não atende ao critério
da capacidade potencial da terra, devendo ser acolhido o valor apurado em
Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. CABIMENTO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário em
procedimento de ofício da fiscalização tributária e está prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
Os juros de mora calculados pela taxa SELIC está previsto nos artigos 5o, § 3o,
e 61, § 3o, da mesma Lei 9.430/96 e, nos termos da Súmula CARF no 4, devem
ser aplicado aos créditos tributários pagos a destempo.
Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723075/2009-82
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para considerar o VTN como sendo R$ 1.235.318,79 (R$ 3.255,98/ha).
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2007,
relativo ao imóvel denominado GRANJA SANTO ANTONIO, NIRF 1.475.202-6, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 8 a 11.
Adoto o relatório proferido no Acórdão 04-26.861 - 1a Turma da DRJ/CGE, que
descreve com clareza os fatos ocorridos (e-fls. 1375/1376):
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 08 a 11, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 124.669,41, relativo ao imóvel rural denominado Granja Santo Antônio,
com área de 379,4 ha., NIRF 1.475.202-6, localizado no município de Eldorado do
Sul/RS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais declaradas e não comprovou o valor da terra nua
declarado, o qual foi alterado com base nas informações do Sistema Integrado de Preços
de Terra – SIPT da RFB, e que os valores considerados se encontram no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 02 a 07.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 02/12/2009 (fls. 1353), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 13 a 21, em 08/01/2010, acompanhada dos documentos
de fls. 22 a 1350, onde argumentou, em suma, o que segue:
· Foi cientificado a apresentar documentos no prazo de 20 dias, que se mostrou
insuficiente para confecção do laudo, o qual dependia de informações, avaliações e
documentos oficiais que demoraram para ser confeccionados; após quinze dias do prazo,
procurou o fiscal levando talões de produtor de 2007 para comprovar o rendimento da
terra e aceitar o valor da propriedade, porém, o fiscal que o atendeu disse que somente
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

receberia informações do ITR na forma de laudo técnico de avaliação, dentro das
normas técnicas da ABNT, conforme intimação fiscal, e concedeu prorrogação do prazo
até novembro de 2009;
· Ao comparecer para entregar o laudo e demais documentos, foi informado que o
imposto já havia sido lançado e que restaria a defesa administrativa;
· Muitas foram as atividades e dificuldades necessárias para obtenção do laudo, as quais
relatou detalhadamente, e, assim, o meio empregado pela Fazenda para obter as
obrigações acessórias do contribuinte é inadequado e carece de razoabilidade, o que
justifica a invalidação do ato ou a alteração do lançamento, com aceitação dos dados
constantes do laudo que anexa;
· O laudo de avaliação deve ser recebido e considerado para o lançamento, posto que
comprova os dados do imóvel, por meio dos quais se verifica que o valor do tributo
totaliza R$ 886,21; as áreas não tributáveis, de preservação permanente e mata nativa
estão especificadas no ADA, laudo e mapa que anexa; o laudo também define as
benfeitorias e áreas utilizadas para produção de silvicultura (eucalipto e acácia) e
fruticultura (citrus e videiras);
· Apresenta também talões do produtor, notas de insumo e outros documentos que
comprovam existência de área de floresta plantada em 2007;
· O arbitramento do valor do imóvel não foi realizado de acordo com as normas do art.
14 da Lei n.o 9.393/1996 e art. 50 do Decreto n.o 4.382/2002, que exige procedimento de
fiscalização para apuração da situação do imóvel.
Ao final, pleiteou a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova
pericial e testemunhal.
No despacho de fls. 1372, o Secat da DRF/Porto Alegre/RS informou que o interessado
se insurgiu contra a intempestividade da impugnação através da ação ordinária no
5002180-09.2011.404.7100, e, em sede de antecipação de tutela, foi deferida a
tempestividade da impugnação.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação parcialmente procedente, pois, diante do laudo apresentado, entendeu
estarem comprovadas as áreas de produtos vegetais e reflorestamento, mas não se convenceu
quanto às áreas isentas de preservação permanente e de florestas nativas primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, uma vez que não houve a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo e as informações constantes do
laudo também não se prestariam a fazer a prova da existência de tais áreas, mantendo também o
valor da terra nua informado, já que o laudo apresentado não seguiu as normas exigidas, não
sendo possível considerá-lo; manteve assim o lançamento em relação a esses capítulos.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/2/2012 (e-fls. 1389), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 27/3/2012 (e-fls. 1390 a 1395), no qual
pretende a reforma da decisão de primeira instância, submetendo a apreciação deste Conselho os
mesmos argumentos já submentidos à primeira instância em relação às áreas preservação
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

permanente e de florestas nativas, cuja existência estaria comprovada pelo laudo apresentado, e o
reconhecimento do valor da terra nua determinado pelo laudo de avaliação trazido aos autos.
Requer ainda a exclusão dos juros de mora e eventuais multas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
A lide restringe-se à não consideração das áreas de preservação permanente e de
florestas nativas, que constaram do laudo técnico apresentado quando da impugnação, além do
valor da terra nua arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, não tendo sido considerado
aquele constante do laudo apresentado.
Das áreas isentas
Em relação às áreas de preservação permanente e de florestas nativas, inicialmente,
transcrevo o inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n° 9.393/96, na redação vigente à época da
ocorrência do fato gerador do tributo que se discute:
"Art. 10 — (..)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola, ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
As diversas terminologias são utilizadas para diferenciar as distintas formas de
proteção ambiental, que têm como efeito tributário a isenção do ITR. Entretanto, a lei exige a
comprovação da informação prestada pelo contribuinte em cada caso.
No caso presente, por expressa determinação legal, a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) é indispensável para que as áreas de preservação permanente e
de florestas nativas componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no
cálculo do ITR. Essa exigência passou a ser obrigatória desde o exercício de 2001, com o
advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las com a
descrição contida naquela declaração.
Vale registrar que o que está sob discussão nos autos são as condições para que
determinada área possa ser excluída da tributação pelo ITR, condições estas que exigem, dentre
outras, a apresentação do ADA.
A lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido ADA, de forma
que a jurisprudência deste Conselho vem admitindo que tal entrega ocorra até o início da ação
fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro
Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
O recorrente juntou o ADA quando da impugnação (e-fls. 179). Entretanto,
verifica-se que o ADA foi apresentado somente em 17/10/2009 e, conforme relatado pelo
recorrente quando da impugnação, este foi intimado do início da ação fiscal em 21/9/2009 (e-fls.
14), portanto a transmissão do ADA é posterior à data de início do procedimento fiscal, motivo
pelo qual não há como acatar a existência de áreas de preservação permanente e de florestas
nativas no imóvel, sendo intempestivo o ADA em referência, apesar do Laudo Técnico
apresentado, que não exime a necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental até o
início da ação fiscal.
Do Valor da Terra Nua
Quanto ao valor da terra nua (VTN), a fiscalização entendeu que o VTN declarado
de R$ 283.540,00 (R$ 747,33/ha) estaria subavaliado, e arbitrou valor de R$ 1.911.413,41 (R$
5.037,99/ha), com base no VTN por hectare médio apontado no SIPT para o município do
imóvel, valor que corresponde à media dos valores declarados nas DITR desse município,
processadas no exercício 2007. O recorrente apresentou laudo técnico no qual foi apurado o
VTN de R$ 1.235.318,79 (R$ 3.255,98/ha) (e-fls. 78 e 82).
A DRJ manteve o valor arbitrado com base no SIPT, pois considerou que
“...tendo em vista que o valor considerado pela autoridade fiscal, com base no SIPT, considera
a média de valor por hectare declarado pelos contribuintes para imóveis localizados no
município em questão, entendo que não há justificativa para alterar o valor tributado por outra
média de valores, como constou do laudo técnico, que também não considera especificamente a
situação do imóvel e de seus paradigmas.”
Entretanto, entendo que a decisão de piso merece ser revista neste capítulo. É
entendimento majoritário deste Conselho, ao qual me filio, que o VTN médio declarado por
município, obtido com base nos valores informados nas DITR processadas de determinado
exercício, não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois não atende ao critério da
capacidade potencial da terra, uma vez que não considera a aptidão agrícola do imóvel, conforme
determina o art. 14, § 1o da Lei no 9.396/96, combinado com o art. 12 da Lei 8.629/93, no sentido
de que o arbitramento pelo SIPT somente poderá ser aceito quando efetuado com utilização do
VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

....
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente,
pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.(Incluído dada
Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados deste Conselho que traduzem tal
entendimento:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O VTN médio extraído do SIPT, obtido com base nos valores informados nas DITR de
outros contribuintes, não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois
notoriamente não atende ao critério da capacidade potencial da terra. O arbitramento
deve ser efetuado com base nos valores fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou
Municipais e nas informações disponíveis nos autos em relação aos tipos de terra que
compõem o imóvel. (Acórdão no 220101.584 de 18/04/2012)
....
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O VTN médio obtido com base nos valores informados pelo Instituto de Economia
Agrícola (IEA), não pode ser utilizado para fins de arbitramento, pois notoriamente
não atende ao critério da capacidade potencial da terra. O arbitramento deve ser
efetuado com base nos valores fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou Municipais e
nas informações disponíveis nos autos em relação aos tipos de terra que compõem o
imóvel. (Acórdão no 2201002.076 de 16/04/2013)
Entretanto, o recorrente admite a existência de um VTN/ha maior que o declarado,
pois pleiteia que seja reconhecido o valor da terra nua determinado pelo Laudo de Avaliação (e-
fls. 1395), de forma que admite que o valor declarado na sua DITR encontrava-se subavaliado;
dessa forma, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar o VTN de R$ 1.235.318,79 (R$
3.255,98/ha), constante no laudo juntado nos autos, conforme pleiteado pelo recorrente, apesar
de descaracterizado pelo julgador de primeira instância.
Do afastamento dos juros e multas
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723075/2009-82

Quanto aplicação da multa de ofício de 75% e dos juros, tendo sido mantido em
parte o lançamento, tais encargos incidem sobre a parte mantida em razão do disposto no inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos tributos federais, segundo o qual será aplicada multa
de 75% quando da constituição do crédito tributário em procedimento de ofício pela fiscalização,
nos casos em esta detecta conduta incompatível com a lei, multa esta que incidirá sobre a
diferença de imposto não recolhida no prazo de seu vencimento. Da mesma forma, incidem os
juros calculados à taxa Selic, na forma do § 3o do art. 61 da mesma lei, matéria esta já objeto de
Súmula deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
A remissão de tais acréscimos somente poderia acontecer se houvesse previsão
legal para tal, o que não existe.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para considerar o
VTN como sendo R$ 1.235.318,79 (R$ 3.255,98/ha).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital